Tribunal: TJSP
Processo: 2162630-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução nos limites de título extrajudicial (busca e apreensão convertida em execução). Objeção de exequente contra decisão, que reconheceu prescrição trienal em relação a sócias/avalistas da executada. Recurso do exequente. Provimento.